Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-94.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo para a análise da lide, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de inexistência e inexigibilidade das compras não reconhecidas lançadas em seus cartões de crédito, excluindo as cobranças indevidas e todos os acréscimos delas decorrentes e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Informou que é titular dos cartões de crédito administrados pela instituição financeira e pela operadora de cartão de crédito requeridas. Sustentou que desde a data de 29/11/2022 até o presente momento, foram lançadas compras em seus cartões de crédito, as quais não reconhece, no valor aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Defendeu que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizada. Ante a negativa de resolução do problema pela via administrativa, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (contracheque de ID 52620325), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões pela instituição financeira (ID 52620327). Não foram ofertadas contrarrazões pela operada de cartão de crédito. Deixa-se de apreciar os documentos anexos à petição de ID 52620329, pois foram apresentados de forma intempestiva, conforme arts. 30 e 33 da Lei 9.099/95.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca necessidade de perícia para julgamento do feito. Em suas razões recursais, a autora sustentou que estão presentes nos autos todos os documentos aptos a comprovar a falha na prestação de serviços bancários e os danos causados à recorrente, os quais podem ser aferidos por meros cálculos aritméticos. Defendeu que não há complexidade que justifique o afastamento da competência do Juizado Especial. Requereu o provimento do recurso para o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
5. A presente demanda, apesar de envolver o questionamento de várias transações (cartão físico, eletrônico, compra presencial), além de referir-se, também, a compras parceladas acerca das quais foram efetuados questionamentos sobre as parcelas vencidas após fevereiro de 2023, sem referência à compra original e em qual modalidade foi realizada, não apresenta complexidade para o julgamento, tampouco necessidade de realização de perícia, conforme determinado de ofício.
6. Se o caso, caberá ao Magistrado intimar as partes para que apresentem os cálculos e exposição dos pedidos pormenorizados para fins de julgamento da demanda, sendo ônus daquele que alega, comprovar os fatos vindicados.
7. No presente caso é desnecessária a realização de perícia técnica, evidenciado a competência dos Juizados Especiais Cíveis para julgamento da demanda em razão da ausência de complexidade da matéria, bem como do valor da causa.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda.
9. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.